Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes para se manifestarem sobre as alegações de preclusão e de violação à dialeticidade suscitadas pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões de ID. 40620860 - Pág. 1/11. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15